Tribunal: STF
Processo: AI 733859
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO COM
   FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO.
   INVIABILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      A controvérsia foi decidida com fundamento na
   legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
4.      Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato
   de governo local contestado em face da Constituição.
   Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto
   com fundamento na alínea "c" do artigo 102, III, da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.